Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704928-56.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIAS DE SOUZA TORRES APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em desfavor de EZEQUIAS DE SOUZA TORRES objetivando o recebimento de dívida referente a contrato bancária. O réu interpôs apelação ID 20572356, sobre o qual a instituição bancária autora apresentou contrarrazões ID 20572666 aduzindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por defeito na representação processual do apelante. Intimado a se manifestar sobre a preliminar em contrarrazões, o réu quedou-se inerte conforme certidão no ID 201478924. Em análise dos autos, verifica-se que nas duas procurações apresentadas pelo advogado do réu não há assinatura do representado (ID 20572659 e 20572351). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 14:25:27. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador